Tribunal: TJMT
Processo: 0003935-25.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003935-25.2015.8.11.0007
Recorrente: GVA Incorporações Ltda.
Recorridos: José Lopes Sá e Maria Lucia de Sá
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GVA Incorporações Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103991993):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMANDA AJUIZADA CONTRA EMPRESA INCORPORADORA ADQUIRENTE DE ÁREA MAIOR ONDE INSERIDO O IMÓVEL USUCAPIENDO – AQUISIÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE FALÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA FALIDA DEU O IMÓVEL EM COMODATO À PREFEITURA MUNICIPAL E ESTA CELEBROU VÁRIOS CONTRATOS DE SUBCOMODATO COM MUNÍCIPES – TESE DE PRECARIEDADE DA POSSE PORQUE DECORRENTE DE CONTRATO DE SUBCOMODATO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE A POSSE TEVE ORIGEM EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELO AUTOR COM TERCEIRA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DO CARÁTER INJUSTO DA POSSE – REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘Para reconhecer a inexistência de usucapião em favor de pessoa que habita há mais de 20 anos em um imóvel, é necessário que o Tribunal identifique precisamente os atos que tornam injusta sua posse ou, quando a alegação é de usucapião extraordinária, os atos que inequivocamente manifestam a intenção do proprietário de o reaver o bem’ (REsp 1194694/RS).
2. No caso, se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel onde reside completar dez anos (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003935-25.2015.8.11.0007, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 21/09/2021, p. 04/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por GVA Incorporações Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Usucapião no 0003935-25.2015.8.11.0007, ajuizada contra a apelante por José Lopes Sá E Maria Lúcia de Sá, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do Lote no 03, Quadra E-09, do Loteamento Carlinda Empresarial 4, com área de 45,5 mil m2, matriculado sob o no 24.906 junto ao SRI da Comarca de Alta Floresta/MT, por entender que os autores/apelados demonstraram satisfatoriamente que, há mais de quinze anos, exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de domínio sobre o bem objeto da lide; a r. sentença condenou a ré/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id 3975754 e id 3975755).
A parte recorrente alega violação aos artigos 581 do Código Civil e 46, §1o da Lei 8.245/91, ao argumento de que a posse dos Recorridos sobre o imóvel objeto da presente ação não era mansa e pacífica, pois, na realidade dos fatos, o que eles detinham era uma posse precária do imóvel, por meio de subcomodato, a qual se extingue com a assinatura do contrato aditivo, o que não foi levado em consideração pelo Juízo a quo, desrespeitando nitidamente lei federal.
Recurso tempestivo (id 105574988) e preparado (id 105538958).
Contrarrazões no id 112304967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 581 do Código Civil e 46, §1o da Lei 8.245/91, amparada na assertiva de que no presente caso, por se tratar de prorrogação de comodato, configura-se a posse precária, por mera tolerância do proprietário, que permite o uso do bem, sem, todavia, se dispor do seu domínio. Portanto, não gera direito algum e é revogável a qualquer momento.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Ou seja, a insurgência recursal é pautada na tese de que ‘a posse originada do contrato de comodato inviabiliza a posse ‘ad usucapionem’.” (cf. Id. no 78797954 - pág. 1).
Sucede, porém, que restou satisfatoriamente demonstrado pelos depoimentos colhidos em audiência que a posse dos autores/apelados não teve origem nos aludidos contratos de comodato entre a Agrícola Cotia e a Prefeitura Municipal e subcomodato entre Prefeitura e munícipes”. (id 103991993 - Pág. 6/7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a existência de posse mansa e pacífica aptos a caracterizar a usucapião, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. "A interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo." (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/12/2012).
3. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não se majoraram os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1852271/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.